Tribunal: STF
Processo: RE 1496538
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marilena Alves De Barcellos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Espírito Santo assim ementado:  



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO - PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS - VÍCIO SANADO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO. 1. O servidor cujo contrato temporário fora declarado nulo fará jus ao pagamento do terço constitucional de férias, conforme previsto no art. 7°, VIII, da Constituição Federal, mas não fará faz jus ao pagamento em dobro das férias, notadamente porque tal contratação é regida pelo direito público (e não pelo direito privado). 2. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não : relacionados à. justiça ou injustiça do decisum, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. 3. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelos embargante, tendo em vista. que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AgAp, 24110405248, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL', Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação 69 Diário: 16/01/2017) EMENTA AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA'. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.91032; SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO, TEMPORÁRIA. VICIO. 1 FGTS. DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA.: TR. JUROS. 0,5% PARTIR DA DATA DÓ DEPÓSITO NÃO REALIZADO. AVISO PRÉVIO, ANOTAÇÃO CTPS E, MULTA 40% - INDEVIDOS. ENTENDIMENTO DOS' TRIBUNAIS SUPERIORES. INCIDENTE DE; UNIFORMIZAÇÃO DO TJES1 DECISÃO MANTIDA. 1. Observe-se que o STJ, no julgamento do REsp 1251993/PR, submetido e sistemática dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento segundo o qual é ; quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32. (STJ AgRg no AREsp 145.960/RJ). 2. Segundo a Constituição Federal, a regra para ocupação de cargo ou emprego público é o concurso público, regra esta que pode ser excepcionada pela nomeação em cargo em comissão, ou ainda, tal como previsto no art. 37, IX da CR/88, por contratação por tempo determinado por excepcional interesse público, que é a hipótese dos autos. 3. Destarte, é de se destacar que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público tem como pressuposto a necessidade de uma lei que estabeleça os casos de contratação (CF, art. 37,i IX). Esta lei, contudo, deverá especificar a contratação temporária, apontando a 'contingência tática que evidenciaria a situação de emergência'. (STF - Pleno - Adinln° 32I0vPR ). 4. Após atenta leitura na legislação apontada pelo Estado, é de se constatar que elas tratam da contratação temporária excepcional, instituem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidencia a situação de emergência que justificaria a contratação por 'tempo determinado', nos moldes do permissivo constitucional (art. 37, IX, da CR/88). 5. É constitucional o art. 19-A da Lei n° 8.03690, [...] mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, [subsistindo] o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.' (RE n° 596478 ). 5. Reconhecida a nulidade, nos moldes do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 00016519520088080064, 'é devido [o] Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.' Assim, sobre o valor da condenação devem incidir correção monetária pela Taxa Referencial - TR e juros de mora de 0,5% ao mês desde as datas em que os depósitos deveriam ter sido realizados. 6. Quanto a pretensão de anotação na CTPS, é de se registrar que a natureza jurídica do cargo distinta das demais espécies de cargos públicos, já que o vínculo com a Administração Pública é a título precário, podendo o contrato ser revogado a qualquer tempo. De modo que não há que se falar em anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em multa de 40%, nem em aviso prévio, direitos exclusivos dos vínculos celetistas. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Agravo Ap, 24110405248, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 26/08/2015)”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1°, III e IV, 5°, II, XXXV, LIV, 7°, IX, XIII, XXII e XXVI, e 37 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    De outro lado, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”, bem como de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Teses 916 e 608, respectivamente),  razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 23/09/2016)  



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19/02/2015)  



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente